Tribunal: TJES
Processo: 5000072-58.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000072-58.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: IVANI VIEIRA BATISTA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita a Recorrente IVANI VIEIRA BATISTA.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E VALIDADE DE EVENTUAL NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ A AUTORA SER PESSOA IDOSA E DE POUCA INSTRUÇÃO. INFORMA ESTAR SUPORTANDO DESCONTOS EM SUA CONTA CORRENTE PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO PESSOAL DE Nº 9523084, NO VALOR DE R$601,16 (SEISCENTOS E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), QUE INICIOU DESCONTO EM 07/11/2019, NO VALOR DE R$16,74 (DEZESSEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), NÃO CONTRATADO COM A PARTE REQUERIDA. RELATA QUE O VALOR FOI CREDITADO NA SUA CONTA, MAS NÃO SE BENEFICIOU DELE. AFIRMA TER PROCURADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA RESOLVER A QUESTÃO, TODAVIA NÃO OBTEVE ÊXITO EM CANCELAR OS DESCONTOS MENSAIS. A PARTE REQUERIDA AFIRMOU, EM SEDE DE DEFESA, QUE A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA:
“(...) a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos do contrato de empréstimo pessoal n° 9523084; b) condenar o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 418,50 (quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; c) condenar a parte requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado).
RECURSO INOMINADO DO BANCO REQUERIDO PELO RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO, REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO À AUTORA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E VERIFICOU QUE O REQUERIDO, BANCO BRADESCO S.A, NÃO COLACIONOU AOS AUTOS A CÓPIA DO CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA, NEM OUTRO MEIO DE PROVA CAPAZ DE ELUCIDAR A CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRENTE DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

DANO MORAL CARACTERIZADO.
A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS. EM RELAÇÃO AO VALOR DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, TEM RAZÃO O RECORRENTE.
COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, DEVE-SE VOLTAR AO
STATUS QUO ANTE
E NESSE PONTO É ACERTADA A DEVOLUÇÃO AO REQUERIDO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA.
A SENTENÇA DE PISO É OMISSA EM RELAÇÃO A TAL FATO QUE FOI CONFESSADO PELA REQUERENTE NA EXORDIAL TENDO SIDO CREDITADO R$601,16 (SEISCENTOS E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CONFORME EXTRATO (ID. 4361331).
EM FASE EXECUTÓRIA, DEVERÁ HAVER A COMPENSAÇÃO COM O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO, NA DIFERENÇA ENTREGUE NA CONTA DA AUTORA, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS NEM DE CORREÇÃO.

NESSE PONTO, REFORMO A SENTENÇA PARA DEFERIR O PLEITO DE RESSARCIMENTO DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, APÓS DESCONTO DO VALOR AMORTIZADO, NO IMPORTE DE R$601,16 (SEISCENTOS E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), COM A RESPECTIVA COMPENSAÇÃO, EM FASE DE EXECUÇÃO. MANTENHO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

PASSO A ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE AUTORA.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
QUANTO AO ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS ENTENDO ESTAR DENTRO DA RAZOABILIDADE. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE, ORA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. E EM RAZÃO DA AMPLA SUCUMBÊNCIA, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE- BANCO BRADESCO S.A.- AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)